Tribunal: TJES
Processo: 5000809-25.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000809-25.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WALDEMAR JUNIOR CYPRIANO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000809-25.2019.8.08.0038

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

REC
ORRIDO
:
WALDEMAR JUNIOR CYPRIANO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
MARCELO FARIA FERNANDES

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida
em face de
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando
irregular e nulo o
procedimento TOI
e inexigibilidade de cobrança de débitos decorrentes deste
, bem como
dos
cálculos de recuperação de consumo
e
multa, além de
condenação d
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fix
ados
em R$
7
.000,00.
(
sete
mil reais)

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente necessidade de recebimento da incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e no mérito alega a regularidade do TOI e das cobranças correspondentes.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões ao recurso.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
houve inspeção na unidade consumidora
em 15/10/2020
, tendo os técnicos da recorrente/requerida constatado a existência de irregularidades na medição, culminando na lavratura do TOI
3381319
, referente ao período de
06/01/2017 a 21/12/2017
no valor de
R$14.133,31(quatorze mil cento e trinta e três reais e trinta e um centavos),

e, entendendo
a
autor
a
pela irregularidade do procedimento e das cobranças decorrentes
, postul
ou a presente
ação pleiteando
declaração de inexigibilidade
do débito e
condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais.

Dito isto, em que pese as alegações recursais de que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL
e
o que se observa nos autos é apenas o TOI e demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documento produzido unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que
o procedimento fora realizado sem a presença d
o

consumidor
, inclusive o documento do procedimento TOI se encontra
como “ausente”
, o que corrobora para as alegações prefaciais, dessa forma, teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado, quando não estando presente no procedimento nada pode contestar.

Neste diapasão, importa trazer a baila que o autor/recorrido colacionou aos autos prova de que o seu medidor fora furtado no período alegado pela concessionária recorrente de violação no medidor de forma que teria reduzido o consumo,
tendo inclusive solicitado à empresa ré ligação de novo registro.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como
produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência
, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º –
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Desse modo, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto dos autos, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129, ademais, a recorrente cotidianamente autua consumidores pelo ‘desvio de energia’', mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença que declarou nulidade do TOI e inexigibilidade dos débitos decorrentes
.

De outra quadra,
q
uanto a
os
danos morais,
entende-se por configurados
, dado que
a requerida além de não proceder devidamente na elaboração do TOI,
excede na falha na prestação de serviço quando este procedimento fora realizado em período no qual o autor teve seu medidor furtado, elencando aos autos cópia do B.U (Id. 3853139), ora, como é possível haver alteração na medição quando sequer existe medidor?

Nesse mesmo sentido
o
autor demonstra que buscou junto a EDP (id.3853151)
nova instalação de medidor já que o seu fora furtado, o que foi negado pela empresa ré, condicionando a instalação ao pagamento de
conta de energia
em período (
Dezembro/2018) em que não existia medidor, tendo o requerente pagado em receio de ter seu nome negativado ou outras complicações,
tendo que, por fim, demandar judicialmente, perdendo tempo útil para solucionar lide que não deu causa, o que configura transtornos que não podem ser considerados meros aborrecimentos, caracterizando hipótese de lesão moral,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável cometido pela ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa
,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto mas
lhe NEGA PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.